Tribunal: TJMT
Processo: 1022538-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022538-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DELCILENA RODRIGUES COIMBRA - CPF: 015.647.761-07 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA -
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL ACIMA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – ART. 85 § 2o CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando os balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025397-45.2017.8.11.0041

APELANTES:

SEGURADORA LÍDER DO COMÉRCIO DO SEGURO DPVAT S/A E DELCILENA RODRIGUES COIMBRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
DELCILENA RODRIGUES COIMBRA
e pela
SEGURADORA LÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/09/2018 (Súmula 580 STJ). Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inconformada, a autora/apelante, em suas razões recursais, aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, ao fundamento de que o correto é enquadrar a invalidez do segurado como total e não parcial, e então condenar ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais) [id. 43463364].

Por sua vez, a companhia/apelante aduz que em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório, sob o argumento de que resta claro que o autor não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, e, alternativamente, pela redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação.

Com base nesses argumentos, pugna para que seja parcialmente reformada a r. sentença nos mencionados termos [id. 7952198].

Somente a autora/apelante apresentou as contrarrazões, pugnando pela rebatendo os pontos aduzidos no presente recurso, bem como requereu que a apelante/seguradora seja condenada em litigância de má-fé, no importe de 10 (dez) salários mínimos, ou, caso assim não entenda que seja condenado no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho extra, para o valor de R$ 3.000,000 (três mil reais) (Id. 36321986).

É o relatório.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER E

DELCILENA RODRIGUES COIMBRA
, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face da seguradora, em que se objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez permanente ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/09/2018 (Súmula 580 STJ). Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Contra essa decisão, a autora/apelante aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, ao fundamento de que o correto é enquadrar a invalidez do segurado como total e não parcial incompleta, e então condenar ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do sinistro ocorrido em
22/07/2017
, onde sofreu
invalidez permanente parcial incompleta na estrutura torácica
durante um acidente de trânsito. Desse modo, postulou pelo pagamento de indenização no valor máximo determinado na Lei n. 6.194/74, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei n. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Lesões de órgãos e estruturas crânio -faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro -peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”
é de
100%
(cem por cento)

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id.43463356) concluiu que o percentual de perda do membro afetado pelo apelante –
estrutura torácica
- é no percentual de
10% (dez por cento)

13.500,00x 100%x10%=R$ 1.350,00

TOTAL= R$ 1.350,00

Logo, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago à segurada/apelante é de
R$3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
, conforme fixado pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”
(Súmula no 474 do STJ)”.
(TJMT RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA - INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
- INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS - QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

A apelante (
SEGURADORA LÍDER)
aduz que em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório, sob o argumento de que resta claro que o autor não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Pois bem. Em que pese as alegações da apelante/requerida, razão não lhe assiste, isso porque, muito embora o requerente esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

Esse entendimento está sedimentado pela Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça que reza: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT”.
(N.U 1031619-29.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelada.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL -
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– RECURSO DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(TJMT Apelação Cível 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Com relação ao pedido de condenação da seguradora, em contrarrazões, por litigância de má fé, tenho que a arguição não procede. Isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente de má fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, não se prestando para essa finalidade de mera alegação de inexistência de pedido administrativo formulado pela parte e/ou agir de forma letárgica à sua conclusão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual”.
(TJMT Apelação Cível 1016626-15.2016.8.11.0041 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Sobre os honorários recursais, tem-se que a verba sucumbencial foi fixada por equidade e o montante está além do percentual máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

Portanto, não se majoram os honorários em face de sentença em que o magistrado já arbitrou os honorários dentro do teto máximo permitido a espécie, razão pela qual deixo de majorá-lo em grau recursal.

Em caso análogo, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020